Tribunal: TJSP
Processo: 1500265-45.2019.8.26.0556
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500265-45.2019.8.26.0556, da Comarca de Araraquara, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JOSIAS GOMES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500265-45.2019.8.26.0556 -Voto no
2
VOTO No 41.093
APELAÇÃO No 1500265-45.2019 Araraquara
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: JOSIAS GOMES DE OLIVEIRA
Pela r. sentença de fls. 179/183, cujo relatório se adota, da 2a
Vara Criminal da Comarca de Araraquara, Josias Gomes De Oliveira,
teve sua conduta desclassificada para a figura do artigo 28, caput, da Lei
no 11.343/06.
Inconformada, recorreu a Justiça Pública postulando que o réu
seja condenado nos termos da denúncia, a saber, por infração ao artigo
33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006.
As contrarrazões encontram-se às fls. 200/210.
O ilustre Dr. Procurador de Justiça manifestou-se às fls.
244/246 pelo improvimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
O apelo não merece provimento, consoante a seguir se verá.
É que as provas produzidas, analisadas em seu conjunto, não
autorizam, com a certeza que se faz necessária na órbita do Direito
Penal, a condenação do réu por infração ao artigo 33, caput, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500265-45.2019.8.26.0556 -Voto no
3
11.343/06.
Materialidade do fato:
A materialidade do fato restou bem comprovada, pelos autos
de prisão em flagrante, de exibição e apreensão, boletim de
ocorrência, bem como pelos laudos de constatação e exame químico-
toxicológico. Assim é que a substância encontrada e apreendida foo
devidamente submetida à perícia, quando a “expert”, subscritora do
laudo, identificou-a como sendo “maconha””, entorpecente que causa
dependência física ou psíquica,
Autoria:
A autoria do fato restou bem comprovada.
O réu, em Juízo, assumiu a propriedade de uma porção de
“maconha”, afirmando que era destinada ao seu uso pessoal.
Os policiais militares Alexandre Luiz Sgarbossa e André
Pires de Almeida, em Juízo, asseveraram ter presenciado o acusado,
no portão de sua casa, entregando algum objeto para dois indivíduos.
Com a aproximação da viatura, o réu adentrou a sua casa, enquanto
os outros se evadiram. Apenas Luann Motha Menezes Reis foi
abordado próximo à sobredita casa. Em revista pessoal, foi
encontrada com ele uma porção de cocaína. Indagado, ele disse que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500265-45.2019.8.26.0556 -Voto no
4
havia comprado do réu, conhecido pela alcunha de primo.
Os milicianos, então, retornaram à casa do apelante e
tiveram autorização para adentrá-la. Abordado, o réu negou o tráfico
e entregou aos policias tão somente uma porção de maconha, com
peso de 6,84g, que guardava para consumo próprio. Nada mais de
ilícito foi localizado na residência, nem mesmo a suposta quantia de
R$ 10,00, em moeda, que Luan afirmava ter pagado ao réu pela
compra da porção de cocaína.
Portanto, há dúvida insuperável acerca da prática do tráfico
de drogas pelo apelante.
Traficância:
É certo, porém, que não restou evidenciado que o apelante
trazia consigo porção de “maconha” para fins de tráfico. Não há
provas suficientes de que sua destinação era a entrega a terceiros.
Constata-se, portanto, que as provas produzidas, analisadas em seu
conjunto, revelam-se incipientes para autorizar um seguro decreto
condenatório, não autorizando, com a certeza que se faz necessária
na órbita do Direito Penal, a condenação do apelado por infração ao
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos
da Lei 11.343/2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500265-45.2019.8.26.0556 -Voto no
5
Sendo assim, diante de tais elementos, não há como
formular um seguro e tranquilo decreto condenatório por tráfico de
drogas.
Dessarte, nega-se provimento ao apelo da Justiça Pública,
ficando mantida a r. sentença atacada, cujos fundamentos são aqui
também acolhidos e, ainda, nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno o Tribunal de Justiça de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator